Tribunal: TJDFT
Processo: 0737843-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa.
2. A defesa se insurge contra a dosimetria da pena, requerendo o afastamento da valoração negativa da circunstância prevista no art. 42 da Lei de Drogas, bem como requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a valoração negativa fundada na quantidade e natureza da droga, prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006; (ii) avaliar a adequação do regime inicial fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A quantidade total apreendida (2.001,52 g de maconha) constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. A jurisprudência admite a majoração quando a quantidade é expressiva, ainda que se trate de maconha, entorpecente de menor potencial lesivo. A análise conjunta da natureza e quantidade da droga demonstra elevado potencial de difusão ilícita, o que justifica a manutenção da valoração negativa.
5. Precedentes do próprio Tribunal confirmam que quantidades dessa magnitude autorizam a elevação da pena-base, mesmo tratando-se de substância de menor potencial lesivo comparado a outras drogas.
6. O regime inicial fechado se impõe, pois a pena é superior a 4 anos e o recorrente é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal. A Súmula 269 do STJ não se aplica, já que trata de reincidentes com pena igual ou inferior a 4 anos, hipótese distinta da presente.
7. A Súmula 719 do STF exige fundamentação idônea para imposição de regime mais gravoso, a qual está presente. A reincidência, por si só, constitui elemento suficiente para regime mais rigoroso, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.
8. Constatada a existência de erro material na sentença, a retificação, mesmo de ofício, é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESES
Recurso conhecido e não provido. Correção de erro material, de ofício, da sentença.
Teses de julgamento: "1. A quantidade expressiva de maconha apreendida autoriza a valoração negativa prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006, ainda que se trate de substância de menor potencial lesivo. 2. A reincidência impede a fixação do regime inicial semiaberto quando a pena é superior a 4 anos e inferior a oito anos, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: art. 33, § 2o; arts. 44 e 77. Código de Processo Penal: art. 386. Lei 11.343/2006: arts. 33, caput; 42. Súmulas: STJ 269; STF 719.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 816.255/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 06/05/2025, DJEN 12/05/2025. TJDFT, Acórdão 2090772, 0726454-64.2024.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 19/02/2026, DJe 27/02/2026.